Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-66.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTES MENORES DE IDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de descumprimento de determinação de emenda à inicial por ausência de recolhimento das custas iniciais e não comprovação da hipossuficiência dos autores, menores de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menores à demonstração da insuficiência de recursos, bem como se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido que não foi objeto de exame pelo juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.
4. A gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, sendo presumida a hipossuficiência dos menores de idade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, salvo demonstração em contrário pela parte adversa.
5. Caso em que a determinação de emenda à petição inicial constando exigência de apresentação de contracheques de menores, com dezesseis e catorze anos de idade, revela-se inadequada, por se tratar de documento destinado à comprovação de vínculo empregatício, sobre o qual não há notícias. A ausência de fundamento pela parte adversa quanto eventual impugnação à alegação de insuficiência aliada à justificativa apresentada pelos autores sobre a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial impõem o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça e o prosseguimento regular do feito na origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; art. 290; art. 330, IV; art. 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.767.205/SP, Rel(a). Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18/8/2025, p. 22/8/2025. TJDFT, APC 0700295-19.2025.8.07.9000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20/5/2025, p. 30/5/2025. TJDFT, APC 0713950-66.2024.8.07.0020, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 7/10/2025, p. 3/11/2025. TJDFT, APC 0704246-50.2024.8.07.0013, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26/6/2025, p. 1/7/2025. TJDFT, APC 0716467-04.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11/3/2025, p. 21/3/2025.